Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714410-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIMIRO OLIVEIRA SOARES, ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES AGRAVADO: ELIANE DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADIMIRO OLIVEIRA SOARES e ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu requerimento de suspensão do Cumprimento de Sentença no 0703956-38.2024.8.07.0012. Os agravantes afirmam que foi determinada a desocupação do imóvel onde residem, mas que no momento a agravante Antonia faz tratamento intensivo de câncer em estágio terminal em São Paulo, acompanhada pelo agravante Jadimiro, e que essa circunstância impede o cumprimento da ordem judicial. Acrescentam que a agravante está incapacitada de exercer os atos da vida civil e que foi ajuizada ação de interdição cuja medida liminar não foi analisada em razão do declínio da competência do Juízo para a comarca de Diadema/SP. Sustentam que o respeito à dignidade da pessoa humana impõe a suspensão da ordem de desocupação por seis meses ou outro prazo. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. A decisão de ID 70858758 reconheceu a irregularidade na representação processual dos agravantes e determinou a intimação deles para regularização. Decorrido o prazo, o feito foi suspenso e determinada nova intimação (ID 71868866). O prazo decorreu em branco novamente. É o relatório. DECIDO. Intimados a regularizar sua representação processual, os agravantes deixaram transcorrer em branco o prazo concedido. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a irregularidade na representação processual da parte: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Assim, aplicável ao caso a regra do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, que prevê que o não conhecimento do recurso quando a parte não regulariza sua representação processual. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1419642, 0730100-90.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.) Como apontado anteriormente, a questão relativa à regularidade da procuração tem contornos mais sérios nesse caso, já que a própria parte utilizou anteriormente essa circunstância (irregularidade da procuração) na tentativa de anular o processo. Anoto que tampouco houve qualquer informação sobre o andamento de eventual ação de interdição e da existência de compromisso de curatela em relação à agravante Antonia. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 18:25:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador